Tribunal: TJBA
Processo: 8070211-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070211-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JMJ AREMBEPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

Advogado(s)
:
FABIANO AVELINO DOS SANTOS, ANA PAULA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANGELA MOISES FARIA LANTYER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. VALORES ABUSIVOS EM FATURAS. SERVIÇO ESSENCIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, cuja interrupção deve ser evitada quando presente controvérsia judicial fundada e o consumidor demonstra boa-fé, especialmente por meio do pagamento parcial ou depósito judicial.

2. Na hipótese, verifica-se presente a probabilidade do direito, demonstrada pela discrepância entre os valores cobrados e o histórico de consumo, bem como o perigo de dano irreparável se encontra evidenciado pela possibilidade de interrupção de serviço essencial, impactando diretamente a saúde e a dignidade dos usuários, sobretudo quando há crianças e idosos entre os residentes. Decisão reformada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8070211-70.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JMJ AREMBEPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI,
e, como agravado,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)